Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736690-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANNAIS DE CARVALHO HENRIQUES ODONTOLOGIA AGRAVADO: BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP, BELFORT SERVICOS DE COBRANCA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Annais de Carvalho Henriques Odontologia (Id 64073298) contra decisão unipessoal de mérito proferida por esta Relatoria (Id 63663449), que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: (...) No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais proposta pelo ora agravante em desfavor de Belfort Gerenciamento de Resíduos Ltda. – EPP e Belfort Serviços de Cobrança Eireli, em que o pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo ao argumento de que, conquanto “a versão apresentada pela parte autora é possível”, seriam necessárias maiores digressões para a resolução da questão. Entrementes, compulsando os autos de origem, identifico elementos aptos a ensejar a concessão da tutela vindicada pelo agravante, de ver retirado seu nome dos cadastros de inadimplentes. Isso porque a questão posta em juízo versa sobre a suposta cobrança abusiva de taxa ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e consequente cobrança de multa por rescisão imotivada do contrato. No caso, as partes entabularam Contrato de Prestação de Serviços de Coleta e Transporte Externo de Resíduos de Serviços de Saúde, contrato n. 13310/2022 (Id 206747688 do processo de referência), em que figuram como contratante a parte autora/agravante, Annais de Carvalho Henriques Odontologia, e, como contratada, a agravada Belfort Gerenciamento de Resíduos Ltda. Expressamente ajustado ficou caber à contratada/agravada apresentar “todas as licenças e autorizações necessárias para a realização dos serviços objeto deste contrato, inclusive a licença ambiental que autorize o tratamento e o contrato com a empresa terceirizada responsável pela destinação final dos resíduos”. Estabelecido ficou também que “a CONTRATADA assume a responsabilidade técnica dos serviços contratados e prestados”. Tais disposições estão clara e objetivamente postas na cláusula terceira, itens 1 e 2 do contrato sob litígio (Id 206747688, pp. 2-3 do processo de referência). Do instrumento contratual não consta norma que imponha à contratante/autora/agravante o pagamento pela taxa ART – Anotação de Responsabilidade Técnica devida ao CREA/DF. Assim, injustificável a cobrança perpetrada pela parte ré/agravada, por e-mail de Id 206750445 do processo de referência, seja porque inexiste norma a obrigar a agravante a pagar a mencionada taxa, seja porque os termos contratuais indicam recair dita responsabilidade sobre a agravada. A confirmar tal assertiva está o e-mail enviado pela própria agravada Belfort, quando aduz o seguinte (Id 206750448 do processo de referência): (...) A responsabilidade é da Belfort, mas o custo desta responsabilidade é repassado ao cliente, o contrato já está atualizado e já estamos encaminhando aos clientes com as novas cláusulas. 4.5 Cabe à CONTRATANTE pagar à CONTRATADA toda e qualquer despesa relativa à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica decorrentes da execução do serviço constante no presente contrato, ressaltando-se que as guias serão emitidas pela CONTRATADA. 4.6 Em caso de fiscalização, caberá à CONTRATANTE expor e apresentar a via impressa da ART. Caso a CONTRATADA seja multada pela não apresentação da ART no momento da fiscalização, o valor da multa será repassado imediatamente para a CONTRATANTE. E não, e possível trabalhamos com o valor inferior ao praticado atualmente. Art e cobrada para todos os clientes independente do tipo de estabelecimento. (...) Ora, a mensagem enviada, por e-mail, pela ré permite concluir ser de responsabilidade da própria agravada o pagamento da taxa ART, mesmo porque, até então, inexistia cláusula contratual autorizadora da cobrança feita à parte autora/agravante. Além disso, destoa dos mais basilares fundamentos do direito contratual admitir a legitimidade da comunicação feita por um dos contratantes, via e-mail, ao cocontrantante, para cientificá-lo de que as cláusulas antes consensualmente ajustadas deixaram de viger por conta de alteração contratual unilateralmente estabelecida. Inadmissível que qualquer modificação dos termos ajustados venha a ocorrer sem prévio conhecimento ou anuência de todos os participantes da relação negocial. Por todo o exposto, tenho como desarrazoada a cobrança efetivada pela agravada e, assim, motivada a rescisão contratual que se deu na sequência, não havendo que se falar, portanto, em cobrança de multa por rescisão imotivada. Desta forma, em exame perfunctório, tenho por demonstrada pela prova documental o direito alegado pelo autor, com o que de plano evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito por ele vindicado. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes, em antecipação de tutela ou medida cautelar, sujeita-se, cumulativamente, às seguintes exigências: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; (...) (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009) No caso, sob questionamento está a integralidade do débito; há aparência do bom direito, conforme já exposto; e não tem aplicação à hipótese sub judice a exigência de depósito da parcela incontroversa ou de que seja prestada caução. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que a parte agravada remova e/ou se abstenha de inserir o nome da agravante nos cadastros de restrição de crédito em razão da dívida em comento. (...) Em razões recursais (Id 64073298), a embargante alega haver omissão na decisão embargada. Defende que, conquanto tenha sido deferida a tutela antecipada em sede recursal, não foi cominada multa diária para o caso de descumprimento. Assevera que “a multa diária é um mecanismo processual importante para pressionar o Requerido a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer que lhe foi determinado, é uma medida fundamental para compelir a parte a cumprir a obrigação na forma determinada pela ordem judicial, evitando-se atrasos em seu cumprimento e prejuízos decorrentes”. Ao final, pede o “conhecimento e deferimento dos presentes embargos de declaração para que sane a omissão da decisão, para que seja estipulada pena de multa diária, a ser arbitrada, no caso de não cumprimento da decisão pelo Requerido em no máximo 05 dias.”. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Aponta a embargante a existência de omissão quanto à fixação de multa diária em caso de descumprimento por parte do agravado da tutela liminar deferida em sede recursal. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Pois bem, procedem os argumentos aduzidos pelo embargante. Há vício na decisão vergastada. Isso porque, de fato, conquanto a decisão unipessoal de Id 63663449 de minha Relatoria tenha deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para “determinar que a parte agravada remova e/ou se abstenha de inserir o nome da agravante nos cadastros de restrição de crédito em razão da dívida em comento”, não houve a cominação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer e não fazer imposta ao agravado. Com efeito, o pronunciamento judicial vergastado não estipulou multa diária em caso de descumprimento da medida liminar deferida em sede recursal, havendo patente omissão quanto ao ponto. Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração e sanada a omissão de fato existente com retificação do dispositivo da decisão embargada para dele constar a advertência de que, se não cumprida a ordem liminar, deverá incidir multa a ser paga pelo parte inadimplente, com o que a parte dispositiva do julgador passará a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino à parte agravada que, no prazo de cinco dias, remova a inscrição do nome da parte agravante dos cadastros de restrição ao crédito em razão da dívida em comento ou, se inscrição não houver, se abstenha de determinar qualquer anotação em cadastro de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Posto isso, CONHEÇO dos Aclaratórios e a eles ACOLHO para, sanando ponto omisso da decisão embargada, conferir-lhes efeitos infringentes, com o que a parte dispositiva do mencionado pronunciamento judicial passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino à parte agravada que, no prazo de cinco dias, remova a inscrição do nome da parte agravante dos cadastros de restrição ao crédito em razão da dívida em comento ou, se inscrição não houver, se abstenha de determinar qualquer anotação em cadastro de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora